Tribunal: TJBA
Processo: 0502334-22.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502334-22.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JUMA IMOVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO RAFAEL BITTENCOURT GUIMARAES, HUGO CESAR MONTEIRO DE MOURA ESTEVES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO TETO LEGAL. SENTENÇA ILÍQUIDA COM PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo Município de Camaçari, contra decisão que não conheceu da apelação municipal por intempestividade, sob o argumento de que a sentença de origem deveria ter sido submetida à remessa necessária, ante a suposta indisponibilidade do direito e a iliquidez do valor atribuído à condenação relativa a nulidade de lançamentos de IPTU e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado omitiu-se quanto à necessidade de remessa necessária, à luz do art. 496, do CPC, diante da alegação de iliquidez da sentença e da suposta inaplicabilidade do limite de 100 salários-mínimos ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022, do CPC estabelece que embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O juízo de origem deixou de remeter a sentença ao reexame necessário com fundamento no art. 496, § 3º, III, do CPC, pois o valor da condenação ou o proveito econômico é inferior a 100 salários mínimos, adotando como referência o valor da causa (R$ 16.300,00).

5. A jurisprudência do STJ vem mitigando a Súmula 490, permitindo a dispensa da remessa necessária mesmo em sentenças ilíquidas quando os elementos dos autos permitem identificar que o proveito econômico não ultrapassa o limite fixado em lei (STJ, AgInt no REsp 1542426/MG).

6. O proveito econômico discutido na ação — nulidade de lançamentos de IPTU de 2014 a 2020 e repetição dos valores pagos — foi quantificado no valor da causa, que é manifestamente inferior ao limite legal, o que afasta a necessidade de duplo grau obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A sentença não se submete à remessa necessária quando o proveito econômico demonstrado nos autos é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC, ainda que seja alegada a iliquidez da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1542426/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.08.2019, DJe 29.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0502334-22.2017.8.05.0039.EDCiv
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e embargada
JUMA IMOVEIS LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator